Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012391-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), LAMIA JAMAL KHALIL EL SMAILI - CPF: 129.912.688-08 (AGRAVADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUPERENDIVIDAMENTO
DEMONSTRADO –
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PERCENTUAL
DE
30
% SOBRE O VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Verificado nos autos que os descontos efetuados pelo réu no benefício previdenciário da autora ultrapassam o patamar de
30
% (trinta por cento), deve ser mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, porquanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente do
superendividamento da parte autora
aliado ao caráter alimentar da referida verba.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013092-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADA:

NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer no 1008338-85.2022.8.11.0003, ajuizada por
LAMIA JAMAL KHALIL EL SMAILI
, que deferiu a tutela de urgência a fim de limitar os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, determinando que não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado, sob pena de multa arbitrada em R$5.000,00 para cada desconto indevido, bem como para determinar a suspensão, por 06 (seis) meses, de todos os pagamentos das dívidas com cartões de crédito, empréstimos pessoais e empréstimos consignados que a autora mantém com todos os réus.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“caso permaneça a r. liminar, o Banco deixará de proceder os

descontos em sua integralidade, o que lhe ocasionará prejuízos, bem como condicionará a dívida

da autora ad eternun, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos”
(sic).

Assevera que deve ser levado em conta
“a aplicação do entendimento

consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça exarado no Resp no 1.586.910 – SP

(2016/0047238-7), no qual restou consignado não ser possível fixar limite para os bancos

descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe

seus proventos”
(sic).

Destaca que a agravada não pode alegar lesão contratual ou desconhecimento do que fora acordado entre as partes, vez que, todos os lançamentos, bem como, os encargos cobrados estavam e estão em plena conformidade com as disposições contratuais e já eram previamente conhecidas nos atos da contratação.

Diz que
“não há que se falar em limitação ou suspensão de empréstimos e

débitos com desconto em conta corrente, conforme melhor doutrina e jurisprudência pátria”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 28/06/2022, conforme decisão de Id
133253670
.

Contraminuta ofertada no Id
136061786, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recolhido conforme Id
133823652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou a limitação d
os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, determinando que não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado, sob pena de multa arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto indevido, bem como para determinar a suspensão, por 06 (seis) meses, de todos os pagamentos das dívidas com cartões de crédito, empréstimos pessoais e empréstimos consignados que a autora mantém com todos os réus.

Do cotejo da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

In casu
,
restou demonstrado que a agravada é aposentada por invalidez, bem como possui
inúmeros
empréstimos firmados com o agravante com desconto em seu benefício previdenciário

(Id. 68668321 - autos de origem).

Assim
, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

No caso em exame, é possível perceber o superendividamento da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos salariais, ou seja, muito mais do que o limite máximo de 30% (trinta por cento) permitido.

Do mesmo modo, o banco agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência da agravante,
de modo que prudente a manutenção do
decisum
com vistas ao

atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL
– LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL
– DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(TJ-MT 10096753420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.”
(TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma a situação de superendividamento e comprometimento excessivo da sua renda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10085736120228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.”
(TJ-MT 10088966620228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022